Tribunal: STF
Processo: ARE 1416900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada na ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal (CF), em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, alega que o Supremo admite a existência de violação ao art. 97 da CF, nas hipóteses em que o acórdão recorrido tenha declarado a inconstitucionalidade da norma ou afastado sua aplicação, com base em fundamentos extraídos diretamente da Constituição, como ocorrido nos autos. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que — proferido em sede de juízo positivo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — está assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. LEI ORDINÁRIA. ARTIGO 55 DA LEI N° 8.212/91. ARTIGO 14 DO CTN. REN° 566.622/RS, EM REPERCUSSÃO GERAL, DETERMINANDO A OBSERBVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ARTIGO 14 DO CTN. BENEFÍCIO RECONHECIDO. CDA DESCONSTITU1DA. 



    1. Cabível, na espécie, a retratação a fim de adequar o v. acórdão recorrido aos termos da decisão proferida pelo C. STF em sede repercussão geral, a teor do disposto no artigo 543-B, §3° do CPC/73. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 566.622, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar." 



    3. O e. Ministro-Relator Marco Aurélio consigna no voto que: "... Isso não significa que as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste." 



    4. O STF entende que as entidades devem estar registradas em órgãos da espécie ou ser reconhecidas como de utilidade pública. 



    5. No caso concreto, diante desse novel entendimento, ficou comprovado que a autora encontra-se, há décadas, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, embora não haja prova de que esteja Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração municipal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE 566.622, decidido com repercussão geral, sendo suficientes para o reconhecimento do beneficio. 



    6. Apelação desprovida. 



    A recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, § 7º, da Constituição.



    Sustenta que o entendimento do acórdão recorrido conflita com o julgamento do Supremo na análise da ADI n. 2028. 



    Afirma que, ao deixar de aplicar os arts. 14 do CTN e 55 da Lei 8.212/91, o Tribunal de origem ofendeu o princípio da reserva de plenário.



    Por meio da Petição n. 1.336/2023 (eDoc. 105), assevera que a demanda não diz respeito ao cumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade prevista no art. 195, § 7º da CF (Tema n. 459/RG), tampouco ao debate sobre qual legislação regula a citada imunidade às entidades privadas. Aduz, ainda, impossibilidade de extensão da imunidade prevista no art. 195, § 7º da CF às entidades de direito público.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional consignou que o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, por meio do Recurso Extraordinário n. 566.622/SC (Tema n. 32/RG).



    Em que pese o julgamento de mérito do paradigma, observo que, posteriormente, os embargos de declaração opostos foram acolhidos por este Supremo, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



     4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.



    Na oportunidade, a tese fixada foi readequada, passando a prescrever que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, e que o inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 é constitucional, sendo permitida a exigência do Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) por lei ordinária.



    Para além disso, ulteriormente, os segundos embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes. Eis a síntese do pronunciamento:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPESINVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 



    2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos.



    Dessa maneira, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido que os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar, não foi observado o entendimento desta Corte no tocante à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991, quanto à possibilidade de exigência do Cebas por lei ordinária, para fins de reconhecimento de imunidade tributária. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



     Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...)



    (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001.



     II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”



    (RE 1316.686-ED-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2021).



    A reformulação da tese de repercussão geral, com o julgamento dos sucessivos embargos de declaração, revela a necessidade de retorno do processo à origem, a fim de que haja a readequação na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 32/RG, determino a devolução do presente feito ao Tribunal de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, nos termos da fundamentação. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente